Tribunal: TJDFT
Processo: 0733784-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUANTIA POUPADA. QUARENTA (40) SALÁRIOS MÍNIMOS. LIMITE LEGAL. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela parte executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a penhora de quantia poupada inferior a quarenta (40) salários mínimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil estabelece que a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta (40) salários mínimos é impenhorável.
4. O Superior Tribunal de Justiça concedeu interpretação extensiva à regra prevista no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil ao consignar que a quantia de até quarenta (40) salários mínimos poupada é impenhorável, seja em papel moeda, conta corrente, caderneta de poupança propriamente dita, Certificado de Depósito Bancário (CDB), Recibo de Depósito Bancário (RDB) ou fundo de investimento, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude.
5. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça ratificou a orientação de que a impenhorabilidade de quantias inferiores a quarenta (40) salários mínimos pode ser estendida a outros ativos no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.660.671/RS e n. 1.677.144/RS.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento parcialmente provido e agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “A impenhorabilidade restringe-se ao limite legal de quarenta (40) salários mínimos. Não há óbice, no entanto, para a penhora das quantias que excedem esse limite, a não ser que exista algum impedimento legal.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 789, art. 833, IV e X, art. 966; CF/88, art. 1o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.151.856, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13.3.2023; STJ, REsp 1.660.671, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.2.2024; STJ, REsp 1.677.144, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.2.2024.